Tribunal: STF
Processo: ARE 1517148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Remessa necessária e recursos de apelação Ação anulatória de débito fiscal ISSQN do exercício de 2016 Município de São Paulo Sentença de parcial procedência Juízo a quo concluindo que o autor possuía estabelecimento comercial nesta Capital no exercício discutido, porém, realizou atividade de exportação de serviço, o que não é passível de tributação na forma dos artigos 156, § 3º, II, da CF/88, e 2º. I, da LC nº 116/03 Insurgência de ambas as partes Cabimento do inconformismo da Municipalidade Natureza da atividade do requerente já analisada por esta Câmara nos autos da AP nº 1009416-96.2022.8.26.0068, rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 29/11/2022 Atividade realizada pelo autor que envolve serviços de publicidade que são desenvolvidos e fruídos no Brasil, a permitir a cobrança do ISSQN pelo Município de São Paulo, onde o requerente mantinha estabelecimento Termo “resultado” previsto no art. 2º, parágrafo único, da LC nº 116/03, que deve ser interpretado como o “aproveitamento de seu efeito útil”, que no caso concreto é a promoção da marca do cliente contratante entre as empresas brasileiras de turismo, independentemente de os contratantes estarem sediados fora do país Precedente do C. STJ Multa punitiva aplicada Possibilidade de cominação de multa punitiva em valor correspondente a 100% do imposto devido, conforme a jurisprudência consolidada do E. STF e desta Câmara Remessa necessária e recurso de apelação do Município de São Paulo providos para o fim de julgar a ação anulatória integralmente, prejudicado o apelo do autor.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, §3º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ou seja, ao contrário do concluído pelo Juízo a quo, cujo entendimento já havia sido observado conforme destacado em nota de rodapé, a atividade realizada pelo requerente envolve serviços de publicidade que são desenvolvidos e fruídos no Brasil, a permitir a cobrança do ISSQN pelo Município de São Paulo, onde o autor mantinha estabelecimento.



    Isso porque o termo “resultado” previsto no art. 2º, parágrafo único, da LC nº 116/03, deve ser interpretado como o “aproveitamento de seu efeito útil”, que no caso concreto é a promoção da marca do cliente contratante entre as empresas brasileiras de turismo, independentemente de os contratantes estarem sediados fora do país. No mesmo sentido, recente precedente do C. STJ:



    Deste modo, afastada a impossibilidade da exação e confirmado que o autor presta serviços desenvolvidos e fruídos no Brasil, por meio de estabelecimento situado no Município de São Paulo, corretos os AIIM números 006.747.255-9 e 006.747.256-7, relativos a débitos de ISSQN do exercício de 2016, respectiva multa e penalidade pela falta de emissão de documentos fiscais (fls. 57/58), devidamente mantidos na esfera administrativa por meio de decisão fundamentada e de acordo com a posição ora externada (fls. 235 e seguintes), destacando que:



    “Seguindo esta linha de raciocínio, considerando: (i) que o objeto social da empresa é a consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, e que, o contribuinte informou1 que (ii) os serviços prestados consistem na promoção de hospedagens em hotéis localizados no exterior, visando incrementar o número de noites vendidas nessas propriedades, com promoção de viagens de familiarização entre potenciais compradores e formadores de opiniões para que conheçam os hotéis internacionais, podemos concluir que o “resultado” a ser considerado é a própria atividade em si, de promoção de hospedagem em hotéis internacionais. E tal atividade é realizada no Brasil, de forma que o resultado é aqui verificado, pelo que não se trata de exportação de serviços.” (em especial fls. 242).



    [...]



    Em resumo, não é reconhecida a “ilegitimidade ativa do Município de São Paulo para a cobrança do ISS e multas”, tampouco a existência de “exportação de serviços”, “prestação de serviços com resultado exclusivo no exterior” ou o “caráter confiscatório da penalidade de multa aplicada”, como alegado na petição inicial de fls. 01/23, afastada a conclusão do laudo pericial de fls. 1635/1888, 1890/1928 e 1983/2015 na forma do art. 479, do CPC, considerando o já decidido anteriormente por este Colegiado em feito envolvendo a mesma parte.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1335293 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1195), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A parte embargante alega que “houve omissão em relação ao fato de que o acórdão recorrido contém toda a fundamentação adequada para dar respaldo ao recurso interposto, tendo em vista que a matéria em discussão foi integralmente delimitada, conforme se vê, inclusive, pelos destaques feitos pela Embargante nos trechos da v. decisão, supra colacionados”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de outubro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente